Tribunal: TJES
Processo: 0015530-71.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015530-71.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015530-71.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 1
4
,
D
A LEI 10.826/03
–
PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
NÃO
CABIMENTO -
FIXAÇÃO DA
PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL
– POSSIBILIDADE -
VALORAÇÃO NEGATIVA
D
E
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIA
L
SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO -

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA
MENORIDADE RELATIVA
(
ART. 65, I DO CP)

- IMPOSSIBILIDADE
–
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ -
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.
1
- A aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados alguns requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Deve-se também levar em conta a reincidência do acusado, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal. Em relação ao crime de porte ilegal de munições de uso permitido, deve-se levar em conta a apreensão de ínfima quantidade de projéteis, desacompanhada de arma de fogo. Importante ainda verificar as circunstâncias do caso concreto, tais como, se apreensão se deu no contexto da prática de outros crimes. “In casu”, constata-se que os requisitos autorizadores para a incidência do princípio da insignificância não foram preenchidos, eis que possível constatar que as sete munições apreendidas, embora desacompanhadas de instrumento bélico capaz de deflagrá-las, testaram positivo para realização de tiro, conforme conclusão do Laudo Pericial, somada a verificação de diversas ações penais tramitando em desfavor do recorrente. Desta forma, a conduta do apelante não pode ser considerada inexpressiva, a ponto de se afastar a aplicação da lei penal.
2
- O julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso “in concreto”, porém, além de motivar seu entendimento à luz da legislação de regência deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, acatando os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária. “In casu”, ao considerar negativa a circunstância judicial da culpabilidade, o MM. Juiz utilizou-se de fundamentação vagas e própria do tipo penal. Redução da pena para o mínimo legal.
3
- A Súmula 231 do STJ dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, sendo incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea no caso em tela, embora devidamente reconhecida.
4
- Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena-base do recorrente para o mínimo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015530-71.2018.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA
, por encontrar-se irresignado com a respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 12, da Lei 10.826/03, a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

Em suas razões recursais, o apelante busca a sua absolvição pela aplicação do Princípio da Insignificância, tendo em vista que o Apelante portava apenas 07 munições e não dispunha da respectiva arma de fogo. Subsidiariamente, pleiteia revisão da dosimetria da pena, para que seja fixada no mínimo legal.

O “parquet” apresentou as contrarrazões recursais requerendo o improvimento da recurso.

A ilustre Procuradoria de Justiça, por meio do parecer da lavra do ilustre procurador Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja a pena-base fixada em seu mínimo legal.

Narra em síntese a denúncia, que no dia 17 de julho de 2018, policiais militares apreenderam na posse do denunciado 07 (sete) munições de arma de fogo, calibre .380, tipo Ogival, bem como lograram êxito em apreender, posteriormente, no interior da residência do acusado, uma bucha de maconha.

Pois bem.

Cumpre esclarecer que o princípio da insignificância, embora não tenha amparo legal, possui natureza jurídica de causa supralegal de exclusão da tipicidade penal da conduta e decorre dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, agregando conteúdo valorativo às normas penais incriminadoras, permitindo ao julgador excluir de suas incidências aquelas condutas de importância ínfima para o Direito Penal.

O professor Fernando Capez, em sua obra Curso de Direito Penal, volume 2, parte especial- 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, fl. 446, sobre o tema, traz a baila os seguintes ensinamentos doutrinários:
“
(...) Somente a coisa de valor ínfimo autoriza a incidência do princípio da insignificância, o qual acarreta atipicidade da conduta. (...)”
.

Nesta seara, saliento que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância somente é possível quando restarem configurados quatro (04) requisitos, ou seja, a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade do agente, a reprovabilidade diminuta do comportamento, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Outrossim, para o reconhecimento do princípio da bagatela, deve-se também levar em conta a reincidência do acusado, a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso pela mesma infração criminal. (AgRg no HC n. 835.652/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

Assim, as condutas que se adéquam aos requisitos supracitados, devem ser consideradas inexpressivas, razão pela qual restariam afastadas do campo da reprovabilidade penal, excluindo-se, deste modo, a incidência da norma penal incriminadora.

Em relação ao crime de porte ilegal de munições de uso permitido, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve-se levar em conta a apreensão de ínfima quantidade de projéteis, desacompanhada de arma de fogo. Importante ainda verificar as circunstâncias do caso concreto, tais como, se apreensão se deu no contexto da prática de outros crimes.

Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. 10 PROJÉTEIS DE CALIBRE .12 APTOS À UTILIZAÇÃO. PROBABILIDADE DE PERIGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmou a compreensão de que a atipicidade material somente poderá ser reconhecida quando, de antemão, verificar-se que o comportamento não é capaz de ameaçar de forma relevante o interesse tutelado pela norma penal. Deveras, admite-se a incidência do princípio da insignificância em situações específicas, quando a ínfima quantidade de projéteis, a ausência do artefato capaz de dispará-los e os demais elementos acidentais da conduta evidenciarem a inexistência total de probabilidade de perigo à paz social. 2. No caso, o simples cotejo entre as circunstâncias descritas na denúncia e as hipóteses analisadas por esta Corte não permite concluir que a conduta apurada na ação penal objeto deste recurso se enquadra nas situações excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, sobretudo por se tratar de porte de 10 cartuchos de calibre .12, aptos à utilização. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.852.155/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELA POSSE DE MUNIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MINORANTE DO ART. 33, §4 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante anteriormente explicitado, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição (HC 391.736/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 14/8/2017; HC 393.617/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 20/6/2017). 2. Não obstante, vale lembrar, no ponto, que esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Saliente-se, contudo, que, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático. 3. No caso em apreço, verifica-se que a munição foi apreendida em contexto de investigação do envolvimento do réu com tráfico de drogas, tanto assim que o paciente, de fato, foi condenado por tráfico de entorpecentes. Nesse contexto, descabida a flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 4.
(...). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 814.415/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)”.

Examinando o caderno processual, verifica-se que os requisitos autorizadores para a incidência do princípio da insignificância não foram preenchidos, eis que possível constatar que as sete munições apreendidas, embora desacompanhadas de instrumento bélico capaz de deflagrá-las, testaram positivo para realização de tiro, conforme conclusão do Laudo Pericial de fls. 71/73, dos autos originários.

Outrossim, observa-se às fls. 62/64 dos autos, a existência de diversas ações penais tramitando em desfavor do recorrente.

Desta forma, a conduta do apelante não pode ser considerada inexpressiva, a ponto de se afastar a aplicação da lei penal.

Com efeito, provadas a materialidade e autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03), a recair sobre o apelante, não há que se falar na sua absolvição.

Adiante, o apelante busca a redução da pena-base para o mínimo legal.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. (...). 4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte. 6. Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Ao analisar as circunstâncias judici
ais do art. 59 do Código Penal, a magistrada negativou a culpabilidade, destacando ser “
evidenciada pela intenção de praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta
”, arbitrando a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Observa-se que foi utilizada fundamentação vaga e própria do tipo penal, devendo ser anulada a aludida circunstância, com a consequente redução da pena, para o mínimo legal, qual seja, em
02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Embora fora reconhecida a redutora relativa à confissão espontânea, deixo de reduzir a reprimenda em obediência a Súmula 231 do STJ, que dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente oriundo do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CAUSA DE AUMENTO. NULIDADE NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ VIGENTE. PROPOSTA DE REVISÃO. NÃO DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
(...).
3.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
(...)
" (AgRg no REsp 1.377.687/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015).3.2. No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/ 5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1º do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
”. Grifo nosso.

Desta forma, fixo a
pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena-base do recorrente para o mínimo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.